Tribunal: TJMT
Processo: 1014918-82.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1014918-82.2018.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Silas Zafani, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 7821744):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE NOVA - LIMINAR – INDEFERIMENTO - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS –– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de ação possessória, sabe-se que é regida por procedimento especial disciplinado pelo Código de Processo Civil (art. 560 e seguintes), cuja discussão sobre o domínio é defesa, haja vista a causa de pedir próxima referir-se apenas à posse, sua comprovação e sua turbação ou esbulho, não se confundindo aquela com o direito real de propriedade.
Inexistindo nos autos, em sede de cognição sumária, indício de provas aptas a verificar com segurança, os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pretendida, de rigor a manutenção do status quo até a instrução do feito.” (Agravo de Instrumento n. 1014918-82.2018.8.11.0000, Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 15/05/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 23330475).
Alega violação aos artigos 104, inciso III, 168 § único, 657, 661 § 1o e 662 do Código Civil, ao argumento a decisão que reformou a liminar de reintegração de posse não levou em consideração que o suposto contrato de compra e venda lavrado pelo Recorrente não contém sua assinatura e, portanto, seria nulo.
Recurso tempestivo (id 26762959).
Contrarrazões (id 30989482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
A parte Recorrente volta-se contra a decisão exarada em Agravo de Instrumento que proveu o recurso para reformar a decisão que lhe concedeu liminar de reintegração de posse sobre o lote urbano situado no Município de Várzea Grande-MT.
Extrai-se das razões recursais que a parte alega violação aos artigos 104, inciso III, 168 § único, 657, 661 § 1o e 662 do Código Civil, sob a premissa de que o aresto sufragado reformou a liminar de primeira instancia levando em consideração a existência de suposto contrato de compra e venda, contudo, sem observar que faltava sua assinatura/anuência o que, portanto, torna nulo o negócio jurídico ali mencionado.
A Colenda Câmara, por sua vez, proveu o recurso considerando que a parte Recorrida/autora não havia comprovado os requisitos, em cognição sumária de provas, para manutenção/reintegração do bem.
Destaca-se:
“Na espécie, verifica-se que assiste razão ao agravante, quanto ao não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC por parte do agravado na ação originária.
Isso porque, conforme se verifica do conjunto probatório produzido consubstanciado nos documentos apresentados pelo autor agravado e pela ré agravante, o agravado não demonstrou na ação originária os requisitos mencionados, não se podendo considerar a posse do agravante, ora réu como violenta, clandestina ou precária, posto que as provas juntadas aos autos, especialmente aquelas colhidas na audiência de justificação, são hábeis para justificar o indeferimento do pedido liminar de reintegração da posse.
No caso, vislumbra-se indícios da boa-fé do agravante, que adquiriu o imóvel e pagou o preço acordado, sendo as tratativas feitas diretamente com corretor Deivid Mesquita Henriques através de contrato de compra e venda registrado em Cartório em julho de 2017, o qual inclusive foi citado pela própria testemunha arrolada pelo autor (Jonas) na audiência de justificação, que, ao prestar depoimento, afirmou que tinha conhecimento do interesse do autor, ora agravado na venda do imóvel, razão pela qual ‘colocou Deivid como corretor’.”
De imediato, constata-se que a decisão que se quer reexaminar é uma liminar e, portanto, tem natureza provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. VERIFICAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. SÚMULAS No 7/STJ E N° 735/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Rever as conclusões do tribunal recorrido demandaria o reexame de matéria fático-probatória e de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 730.340/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII